Tribunal: TJMT
Processo: 1003056-80.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003056-80.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 060.148.551-30 (APELANTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOÃO CARLOS DE SOUSA FREIRAS (TERCEIRO INTERESSADO), WALLACE ALENCAR SILVA - CPF: 046.369.031-10 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSEMAR PEDRO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), IRACY DA SILVA - CPF: 828.262.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO AUTORIZADOR – PRELIMINAR REJEITADA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA PLAUSÍVEL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Presentes elementos de prova que demonstrem que a ação policial pautou-se em fundadas suspeitas, consubstanciadas em denúncia anônima, aliada a fuga do suspeito com a aproximação policial, não há falar em invasão ilegal de domicilio particular.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

Comprovada a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição, por insuficiência probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003056-80.2021.8.11.0042

APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JÚLIO CÉSAR DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando parcialmente procedente a exordial acusatória, o condenou nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa (Id. 149102570).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas, vez que foram obtidas ilicitamente. No mérito, requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória (Id. 174624031).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, o desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação proferida (Id. 174624033)

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do apelo defensivo, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau (Id. 175629669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca realizada na residência do apelante JÚLIO CÉSAR DA SILVA, por suposta afronta à inviolabilidade domiciliar.

Argumenta que os agentes policiais não tinham autorização judicial para adentrarem a residência do apelante
“eis que inexiste qualquer prova material acerca de investigação policial anterior ou Mandado de Busca e Apreensão autorizando a entrada no imóvel”
, bem como a diligência foi realizada sem a presença de testemunhas civis e desacompanhada de relatório pormenorizado da diligência assinado por duas testemunhas presenciais, gerando vício de ilegalidade patente por inobservância ao art. 245, §7°, CPP.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”.

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na presente hipótese, os depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução processual demonstram que a guarnição policial recebeu denúncia anônima relatando a ocorrência de tráfico de entorpecentes na Rua Barra do Garças, nº 302, Bairro José Pinto, realizado por
“uma mulher gorda, que vestia short jeans, e que estava na companhia de dois indivíduos, um que usava uma camisa de cor verde e outro uma camisa de cor azul”
. Deslocaram-se até o endereço informado para averiguações, ocasião em que avistaram JÚLIO CÉSAR entregando algo para JOSEMAR, sendo que, ao notarem a presença da viatura da polícia, empreenderam fuga para o interior da referida residência, sendo então perseguidos pelos policiais, que entraram na casa, localizaram a droga e realizaram a prisão do apelante e demais pessoas presentes.

Durante a diligência, foram encontradas 385 (trezentas e oitenta e cinco) porções de cocaína, as quais totalizaram 103,42g (cento e três gramas e quarenta e dois centigramas), conforme Laudo Pericial constante do Id. 149102390, além de 04 (quatro) rolos de papel filme e 01 (um) tubo de linha de cor branca.

Nesse cenário, observa-se que a ação policial somente ocorreu com base em circunstâncias concretas e relevantes, que indicaram a fundada suspeita da prática do tráfico de drogas, especialmente ante as informações anônimas preexistentes indicando a comercialização de drogas no local, a visualização, pelos policiais de JULIO CESAR entregando algo para JOSEMAR e a tentativa de fuga com a aproximação da viatura.

Imperioso ressaltar, ainda, que embora a defesa afirme que as imagens captadas por câmera de vídeo instalada na própria residência do réu, anexadas em sede de defesa prévia, deixam clara a violação de domicílio por parte dos policiais militares, observa-se que a referida gravação não é apta para demonstrar o que de fato ocorreu, visto que, não consta data, não é possível mostrar o momento em que a polícia passa em frente à casa e visualiza os acusados em atitude suspeita, após as denúncias anônimas recebidas, evidenciando que a gravação não esclarece nada acerca da dinâmica dos fatos.

Assim, ao contrário do exposto pela defesa, não se constata a alegada nulidade por invasão ao domicílio, uma vez que a ação policial se deu dentro dos limites legais, em especial pela prévia atividade policial, que recebeu denúncia anônima, ao monitorar o apelante notou que esse tentou evadir-se do local e, procedida a abordagem pessoal, foi apreendida porções de droga.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório:

No mérito, a defesa pretende a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

A inicial descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 29 de janeiro de 2021, por volta das 21h20min, na Rua Barra do Garças, nº 302, Bairro José Pinto, os denunciados Iracy da Silva, Josemar Pedro de Almeida e JULIO CESAR DA SILVA tinham em depósito e traziam consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 387 (trezentas e oitenta e sete) porções de cocaína, com massa total de 103,42 g (cento e três gramas e quarenta e duas centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.72837-01).

Na referida data, policiais militares estavam em patrulhamento tático no Bairro José Pinto, quando receberam informações de transeuntes sobre a comercialização de entorpecentes por três indivíduos na casa nº 320, Rua Barra do Garças, no mesmo bairro. Assim, a guarnição policial deslocou-se até o endereço e encontrou os denunciados Julio e Josemar, que tinham as mesmas descrições da denúncia, em fundada suspeita. Os agentes públicos deram voz de parada aos denunciados, que fugiram para o interior da residência, sendo que, ao adentrar o local na busca pelos suspeitos, a equipe policial também encontrou a denunciada Iracy.

Devido à nova tentativa de fuga dos denunciados Julio e Josemar, foi necessário o uso de força moderada, e, após busca pessoal, foram encontradas 2 (duas) porções de maconha e R$ 20,00 (vinte reais) junto ao denunciado Josemar. Com o denunciado Julio foram encontrados R$152,00 (cento e cinquenta e dois reais). Em continuidade à diligência, foi realizada busca domiciliar, sendo localizada em cima do fogão uma sacola com 385 (trezentas e oitenta e cinco) porções de cocaína, já fracionadas para venda, 04 (quatro) rolos de plástico filme e 01 (um) carretel de linha têxtil. No momento da abordagem todos os denunciados negaram a propriedade das drogas.

Em seu interrogatório, o denunciado Julio Cesar da Silva relatou que estava no interior da residência, deitado, no momento da abordagem policial, que foi agredido fisicamente pelos policiais militares e que nenhuma droga foi encontrada na casa. Nega a propriedade dos entorpecentes e a prática de tráfico de drogas. (...).

Conforme as folhas de antecedentes criminais juntadas, o denunciado Josemar Pedro de Almeida responde outra ação penal por tráfico de drogas (processo nº 0043612-15.2019.8.11.0042) assim como o denunciado Julio Cesar da Silva (processo nº 1005798-15.2020.8.11.0042). (...)”
(Id. 149099470).

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (Id. 149102353 – p. 13/14), boletim de ocorrência n. 2021.27493(Id. 149102353 – p. 17/20), termo de exibição e apreensão (Id. 149102353 – p. 28/29), laudo pericial n. 3.14.2021.72837-01 (Id. 149102353 – p. 31/34), que certificou a apreensão de 387 (trezentas e oitenta e sete) porções de cocaína, com massa total de 103,42 g (cento e três gramas e quarenta e duas centigramas),

A autoria, por sua vez, revelou-se incontroversa.

Ao ser ouvido em juízo, o apelante JÚLIO CÉSAR DA SILVA negou a prática delitiva:

“(...) confirmou que reside no local dos fatos com outras pessoas, dentre elas sua mãe e seu primo; disse que Josemar não mora no local; negou os fatos narradas na denúncia no tocante a abordagem, e disse que estava deitado carregando sua tornozeleira eletrônica no momento em que os policiais invadiram sua casa; relatou que foi até o banheiro, e viu na televisão que havia uma viatura na porta de sua casa, e como não sabia o motivo, pegou o celular e começou a filmar; afirmou que havia apenas uma viatura em frente a sua casa, e, em seguida, chegou outra viatura da Gap, e que os policiais dessa viatura já chegaram pulando o muro da sua residência, e foram para os fundos; relatou que seu cachorro reagiu a entrada de pessoas estranhas por instinto animal, momento em que ouviu um disparo contra o seu cachorro; informou que em seguida sua mãe acordou desesperada; disse que Josemar estava no local junto com seus primos; declarou que não foi encontrado nada de ilícito consigo, e o dinheiro era proveniente do seu trabalho como motorista, já que faz corridas como para vizinhos e amigos; disse que trabalhava como Uber, mas esta empresa não contrata quem tem passagem criminal; negou conhecimento acerca da droga encontrada em cima do fogão e asseverou que como uma droga ficaria no local onde se faz refeições com a presença de seu irmão de três anos de idade, e por isso não sabe como apareceu essa droga; negou a propriedade do entorpecente; relatou que usa tornozeleira eletrônica em razão de outro processo que responde por tráfico de drogas; (...); respondeu que no local moram mais três primos,(...) afirmou que todos são usuários de maconha. (...) ; afirmou que o portão de ferro estava trancado no momento em que a polícia chegou em sua casa; (...); relatou que a polícia arrombou a porta, o tiraram para fora, o agrediram; disse que os policiais já haviam enquadrado seus primos e Josemar lá fora, e o levaram para junto deles; disse que nenhum deles acompanhou as buscas realizadas pelas polícias, pois estavam enfileirados, de joelho e com as mãos na cabeça; relatou que durante as agressões sofridas, os agentes diziam que como não ficou preso na primeira vez.. e, era vagabundo, sem-vergonha e traficante de merda, e após um policial chamou outro no canto e disse que levariam o Josemar e sua mãe para a delegacia também; disse que ouviu o policial dizer para o outro, que apresentariam a versão de que dois estariam na porta da residência comercializando drogas e por isso entraram na residência; relatou que sua mãe também foi algemada e sofreu xingamentos por parte dos policiais; relatou que após, os policiais retiraram droga não sabe de onde lhe atribuíram a propriedade e disseram que agora iria preso; informou que foi para a delegacia dentro de uma viatura com sua mãe, e Josemar em outra viatura. (...) narrou que não foi possível ver de onde veio a droga apresentada pelos policiais, pois ficou isolado de cabeça para baixo, e se olhasse poderia ser agredido. (...).
(Trecho do depoimento em juízo do apelante, extraído das alegações finais do Ministério Público – Id. 142102542).

A versão apresentada pelo apelante é rebatida pelas declarações prestadas pelo acusado JOSEMAR PEDRO DE ALMEIDA em sede inquisitorial:

“(...) QUE, é usuário de droga que sua mãe reside no bairro Zé Pinho; QUE, na data de hoje foi visitar sua mãe e passou na casa de JULIO para comprar maconha; QUE, comprou e no momento em que estava lá a Policia chegou e prendeu todo mundo; QUE, o interrogado não comercializa drogas; QUE, durante a abordagem foi agredido fisicamente pelos Policiais com chutes e murros; QUE, não faz uso de pasta base, apenas maconha; QUE, não tem conhecimento se IRACY comercializa drogas; (...)”
. (Declarações prestadas por Josemar Pedro de Almeida em sede inquisitorial – Id. 149102368).

Contudo, em juízo, o acusado JOSEMAR mudou a versão dos fatos, negando as declarações prestadas na delegacia, afirmando que, no momento em que a polícia, chegou estava nos fundos fumando maconha com os primos do apelante e que não chegou a conversar com este no dia e tampouco sabia que na residência havia entorpecente.

Da mesma forma, as alegações do apelante JÚLIO CÉSAR, quando declarou que não viu o Josemar na casa, vão de encontro ao que foi narrado por seu próprio irmão ERICK PAULO DA SILVA SANTANA, que afirmou que Júlio estava fumando maconha junto com Josemar e seu primo André, e após fumarem, Júlio foi para o quarto.

Durante a fase judicial, tem-se, ainda, as declarações prestadas pelo PM JOÃO CARLOS DE SOUSA FREITAS, que afirmou que foram averiguar o local em razão de denúncias anônimas, sendo que as informações davam conta que a casa se tratava de uma “boca de fumo”. Embora não se recordasse de detalhes, a testemunha afirmou que se lembrava da ocorrência e que, inclusive, encontraram muita droga, até em cima do telhado. Questionado pela defesa se a droga foi encontrada em cima do fogão conforme relatado no boletim de ocorrência ou em cima da casa, respondeu que, salvo engano, havia droga em cima do fogão e também em cima do telhado. A testemunha afirmou que se recorda que era muita droga, cerca de quatrocentos papelotes de pasta-base e maconha.

No mesmo sentido são as declarações do PM WALLACE ALENCAR DA SILVA, que embora não se recordasse com muitos detalhes da abordagem, destacou que se tratava de considerável quantidade de entorpecente, bem como que um dos policiais foi mordido pelo cachorro.

No entanto, contrariando tais declarações, tem-se o depoimento prestado pela testemunha de defesa GLEDSON SIQUEIRA ARRUDA, que em juízo, afirmou que no dia dos fatos, passava pela rua no momento da abordagem, tendo sido questionado e revistado pelos policiais, porém nada de ilícito fora encontrado em seu poder. A testemunha informou que presenciou os policiais pulando o muro, estourando o cadeado e efetuando disparo de arma de fogo no cachorro, mas que não havia ninguém do lado de fora do imóvel no momento. Ao ser questionado se conhecia os acusados respondeu que não, mas que passa por aquele caminho todos os dias (em frente à residência dos acusados) quando vai à feira (Id. 174624031).

Contudo, conforme destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, no que se refere à testemunha de defesa GLEDSON,
“constatou-se que se trata de pessoa que possui relação de amizade com os acusados, embora tenha negado isso. Afirmou que passa pela rua da casa dos acusados todos os dias, pois vende frutas na feira do Porto; quando inquirido a respeito de sua arrolação como testemunha, disse que foi chamado pelos acusados para depor, já que aparece nas filmagens no momento em que a polícia estava na frente da casa”
.

Diante disso, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, a harmonia dos depoimentos policiais, as diversas contradições nas declarações dos apelantes, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que as provas obtidas são suficientes para condenar e, consequentemente, manter a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, notadamente porque é indiscutível a apreensão de expressiva quantidade de porções de pasta base de cocaína.

Ademais, é certo que as drogas estavam no interior da residência, em cima de um fogão, local de domínio e fácil vigilância do apelante, elementos que conduzem à presunção de que os entorpecentes eram de seu pleno conhecimento e propriedade.

Não é demais afirmar, nesta senda, que todos os elementos de prova constantes dos presentes autos apontam, com veemência, o acusado como sendo o responsável pela guarda e manutenção da droga na casa, o que, por si, afasta a tese defensiva de negativa de autoria.

No que atine à questão da validade dos depoimentos policiais, é pacífico o entendimento de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, mormente quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados (STJ, HC 704331/SC, Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), - Quinta Turma, Julgado em 14/12/2021).

Ressalta-se que não consta nos autos nenhuma informação de que os agentes policiais agiram com abuso de autoridade ou mediante fraude processual.

Outrossim, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, não há falar-se, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo
, porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer dúvida relevante capaz de afastar o édito condenatório.

Portanto, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos não se mostra possível a absolvição do delito de tráfico de drogas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a condenação inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023